Tribunal: TJDFT
Processo: 0738492-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado, e determinou a intimação da executada a cumprir a decisão que determinou a reativação/desbloqueio da conta de e-mail do autor em 5 dias, sob pena de apuração do crime de desobediência. Aduz a executada que é impossível o cumprimento da obrigação de fazer, pois houve a exclusão do conteúdo disponível na conta de email do Autor, quando a Microsoft tomou conhecimento do uso do serviço para a transferência de arquivos em contrariedade com o código de conduta, não havendo outra alternativa senão a conversão em perdas e danos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Indefiro o pedido de suspensão do feito, uma vez que as alegações de ID n. 104507746 já foram suscitadas na fase de conhecimento e refutadas, ante a ausência de provas. Intime-se pessoalmente - por carta com Aviso de Recebimento - a Diretora da parte ré no Brasil, Alessandra Karine Figueiredo Crescencio Erthal (ID 84172635), a cumprir a decisão que determinou a reativação/desbloqueio da conta de e-mail do autor em 5 dias, sob pena de apuração do crime de desobediência. Não se divisa urgência que não possa aguardar a apreciação do Colegiado. A decisão agravada fixou um prazo para cumprimento da obrigação, mas ainda não há qualquer procedimento em curso visando a apuração do crime de desobediência acaso a ordem não seja cumprida. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator